Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701553-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: AKEMI GIZELLE FUJIWARA D E S P A C H O Intime-se COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB (apelante), para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca da alegação de não conhecimento do recurso deduzida em sede de contrarrazões por AKEMI GIZELLE FUJIWARA (apelada) – ID 17475638, p. 3. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora